Tribunal: STF
Processo: RE 337276
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Mandado de Segurança. Desistência. Possibilidade de sua ocorrência, a

qualquer tempo, independentemente da anuência do impetrado. Precedente

do Tribunal Pleno. Vícios no julgado. Inexistência.
Embargos de declaração rejeitados.